Tribunal: TJDFT
Processo: 0011225-07.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0011225-07.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO I. O presente feito está na fase de saneamento em relação aos beneficiários ERIVALDO FERNANDO FERNANDES, MARIA CRISTINA RIBEIRO BRANQUIN, MARIA DE FATIMA DA SILVA, MARIA FERREIRA CAMPOS DE PAULO e ROSA ELISIA DE OLIVEIRA. Não se verificaram pendências em face dos servidores ERIVALDO FERNANDO FERNANDES, MARIA CRISTINA RIBEIRO BRANQUIN, MARIA DE FATIMA DA SILVA, MARIA FERREIRA CAMPOS DE PAULO. Quanto a eles, portanto, declaro o feito saneado. II. O SINDIRETA juntou a declaração de vínculo funcional de ROSA ELISIA DE OLIVEIRA no ID: 39737394. O DF deu ciência do documento citado e destacou o falecimento da servidora em 2/12/2020 (ID: 40867444). Declaro o processo saneado em face de ROSA ELISIA DE OLIVEIRA. Outrossim, providencie o SINDIRETA a habilitação dos sucessores de ROSA ELISIA DE OLIVEIRA. A remessa dos autos à Contadoria será determinada em momento oportuno, a fim de evitar tumulto processual. Brasília, 16 de novembro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador